Tribunal: TJDFT
Processo: 0005006-79.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005006-79.2015.8.07.0005 RECORRENTE: MAURO CESAR AGUIAR DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INQUISITORIAIS. POSSIBILIDADE. TESTEMUNHA INDIRETA. MEIO DE PROVA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade da acusação, bastando, para lastreá-la, a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios de autoria. 2. Este e. TJDF já se pronunciou sobre a possibilidade de utilização de elementos inquisitoriais como meio de prova, quando corroborados por prova judicial. 3. O depoimento judicial de testemunha indireta é meio de prova válido e serve como fundamento para a sentença de pronúncia quando conjugada com outros elementos de convicção colacionados nos autos. Além disso, eventuais divergências apontadas entre os depoimentos devem ser apreciadas com maior profundidade pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa. 4. As circunstâncias qualificadoras do crime só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas. Na espécie, as provas carreadas aos autos autorizam a manutenção da qualificadora do motivo torpe para livre apreciação pelo Conselho de Sentença. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 14, inciso II, 29, 121, §2o, incisos I e IV, todos do Código Penal, 155 e 414, ambos do Código de Processo Penal, ao manter a sua pronúncia. Defende que a submissão de um acusado ao Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Afirma que os argumentos utilizados para a pronúncia, no caso concreto, não são preponderantes, mas unicamente fundamentados em provas obtidas na fase inquisitorial. Assim, entende que restam ausentes provas a indicar a sua autoria, motivo pelo qual deve ser despronunciado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 14, inciso II, 29, 121, §2o, incisos I e IV, todos do Código Penal, 155 e 414, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028